Tribunal: TJBA
Processo: 8054059-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054059-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. M. M. A. R. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista (
T
ea).

Agravo Interno prejudicado. D
ecisão
agravada
que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegações de alteração contratual superveniente e de inelegibilidade de menor como dependente, determinando a manutenção do beneficiário no plano de saúde com cobertura integral de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como o levantamento de valores bloqueados para custeio das terapias. A agravante sustenta que alteração contratual firmada em 01/04/2025 modificou a área de abrangência do plano, excluindo o município de residência do menor, e que a relação de parentesco entre o titular e o beneficiário (tio e sobrinho) não está prevista contratualmente como elegível para dependência em plano coletivo empresarial. A alteração unilateral e posterior de cláusulas contratuais, especialmente quando prejudica direito em curso de tratamento médico já reconhecido judicialmente, representa violação ao equilíbrio do sinalagma contratual e configura tentativa de frustrar o cumprimento da decisão judicial. A execução prolongada do contrato com o reconhecimento tácito da condição de dependente, mediante aceitação dos pagamentos das mensalidades correspondentes, configura comportamento concludente da operadora que legitima a relação contratual estabelecida, aplicando-se os princípios da supressio e do venire contra factum proprium. A alegação tardia de ilegitimidade da dependência, apenas em fase avançada de cumprimento de sentença, configura comportamento processual incompatível com a lealdade e boa-fé exigidas pelo art. 5º do CPC. Nos termos do Tema 1.082 do STJ, a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua incolumidade física, até a efetiva alta. O tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista enquadra-se no conceito de tratamento médico garantidor da incolumidade física, porquanto sua interrupção abrupta importaria em flagrante comprometimento da saúde e qualidade de vida do menor. A oferta de tratamento em localidade distante do domicílio do menor não constitui cumprimento adequado da obrigação, especialmente considerando as particularidades sensoriais e comportamentais inerentes ao TEA e a necessidade de frequência regular e continuidade das terapias. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Lei nº 12.764/2012 estabelecem proteção especial às pessoas com TEA, devendo orientar a interpretação das cláusulas contratuais e afastar interpretações restritivas que resultem em negativa de tratamento. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.